Tribunal: STJ
Processo: 0488308-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059376 - SP(2025/0488308-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBSON PEREIRA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO TEMPORAL
. DECURSO DE LONGO LAPSO
SUI GENERIS
TEMPORAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por atacar acórdão condenatório transitado em julgado há mais de 6
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
, manejado como sucedâneo de revisão criminal, para rediscutir condenação já
corpus
transitada em julgado na origem há mais de 6 anos, ou se incide preclusão temporal
.
sui generis
3. Outra questão em discussão consiste em saber se eventual flagrante ilegalidade na
fixação da pena seria apta a afastar a preclusão temporal sui generis e autorizar, ainda
assim, a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O lapso superior a 6 anos entre o acórdão de apelação e a impetração do habeas
caracteriza preclusão temporal
da matéria, em respeito aos
corpus
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, por entender que o longo
decurso de tempo sem alegação de nulidade ou falha no acórdão impugnado impede o
reconhecimento de flagrante ilegalidade apta a justificar atuação ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O manejo de
muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão
habeas corpus
impugnado sujeita-se à preclusão temporal
, em homenagem à segurança
sui generis
jurídica e à lealdade processual, salvo hipótese de flagrante ilegalidade
Documento eletrônico VDA55945767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a475cdc-f942-4538-ac28-5dd7ae0857b4

inequivocamente demonstrada.
2. O mero alegado desacerto na dosimetria da pena, suscitado após longo lapso
temporal, não configura, por si só, flagrante ilegalidade apta a afastar a preclusão
temporal
nem a autorizar a concessão da ordem de ofício.
sui generis
Dispositivos relevantes citados:
I, e; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes descritos fora de citações diretas
no texto disponibilizado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a475cdc-f942-4538-ac28-5dd7ae0857b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059376 - SP(2025/0488308-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBSON PEREIRA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO TEMPORAL
. DECURSO DE LONGO LAPSO
SUI GENERIS
TEMPORAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por atacar acórdão condenatório transitado em julgado há mais de 6
anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
, manejado como sucedâneo de revisão criminal, para rediscutir condenação já
corpus
transitada em julgado na origem há mais de 6 anos, ou se incide preclusão temporal
.
sui generis
3. Outra questão em discussão consiste em saber se eventual flagrante ilegalidade na
fixação da pena seria apta a afastar a preclusão temporal sui generis e autorizar, ainda
assim, a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O lapso superior a 6 anos entre o acórdão de apelação e a impetração do habeas
caracteriza preclusão temporal
da matéria, em respeito aos
corpus
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA55619230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:58
Código de Controle do Documento: c4d7ec72-cd55-4f40-9d94-b6e94edc42e8

5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, por entender que o longo
decurso de tempo sem alegação de nulidade ou falha no acórdão impugnado impede o
reconhecimento de flagrante ilegalidade apta a justificar atuação ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O manejo de
muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão
habeas corpus
impugnado sujeita-se à preclusão temporal
, em homenagem à segurança
sui generis
jurídica e à lealdade processual, salvo hipótese de flagrante ilegalidade
inequivocamente demonstrada.
2. O mero alegado desacerto na dosimetria da pena, suscitado após longo lapso
temporal, não configura, por si só, flagrante ilegalidade apta a afastar a preclusão
temporal
nem a autorizar a concessão da ordem de ofício.
sui generis
Dispositivos relevantes citados:
I, e; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes descritos fora de citações diretas
no texto disponibilizado.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por ROBSON PEREIRA
ALVES contra decisão de fls.
que indeferiu liminarmente o presente
34/38,
habeas
, tendo em vista que ataca acórdão lavrado há mais de 6 anos.
corpus
No presente recurso, a defesa argumenta não haver preclusão temporal para a
análise de ilegalidade da pena, especialmente quando se trata de um vício flagrante.
Pondera que o decurso de tempo não deve servir como escudo para perpetuar
uma pena ilegal e desproporcional.
Requer, assim, o provimento do Agravo Regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo desprovimento do
– MPF
agravo, conforme parecer de fls. 72/75.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

Documento eletrônico VDA55619230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:58
Código de Controle do Documento: c4d7ec72-cd55-4f40-9d94-b6e94edc42e8

"O presente
foi impetrado contra
Habeas Corpus
condenação proferida na origem já transitada em julgado,
consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
a quo,
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser
conhecido o
manejado como substitutivo de revisão
writ
criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal
e
de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados
colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
Rel.
903.400/RS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
852.988/SP,
Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
908.528/MG,
Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
887.735/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
790.768/SP,
DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
757.635/SC,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
825.424/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
820.174/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
913.826/SP,
Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para
eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
possível no presente caso.
Verifica-se que o presente
foi impetrado muito
writ
tempo após o trânsito em julgado do acórdão impugnado,
não podendo ser conhecido também em decorrência da
preclusão temporal
, em respeito aos princípios
sui generis
da segurança jurídica e da lealdade processual, segundo
os seguintes julgados do STJ:
[...]
Assim, considerando o longo decurso de tempo
sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no
acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
art. 21
c/c
o
ambos do RISTJ,
art. 210,
indefiro liminarmente o
.
presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se."

Documento eletrônico VDA55619230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:58
Código de Controle do Documento: c4d7ec72-cd55-4f40-9d94-b6e94edc42e8

Na hipótese dos autos, houve o transcurso de mais de 6 anos entre a
impetração do
(
) e o julgamento da apelação criminal em que
mandamus 9/12/2025
teria ocorrido as supostas ilegalidades (
), não podendo o
ser
22/2/2019
habeas corpus
conhecido, em decorrência da preclusão
da matéria.
sui generis
Assim, em consideração ao longo do decurso de tempo, repele-se a existência
de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Nesse sentido, em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada,
trago os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia
do defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser
arguida
na
primeira
oportunidade,
consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.5.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI
446.533/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/10/2018,
)
18/10/2018.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55619230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:58
Código de Controle do Documento: c4d7ec72-cd55-4f40-9d94-b6e94edc42e8

SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO
447.420/SP,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
)
11/10/2018.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55619230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:58
Código de Controle do Documento: c4d7ec72-cd55-4f40-9d94-b6e94edc42e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.376 / SP
Número Registro: 2025/0488308-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00275785520188260050 275785520188260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ITAMAR BARBOSA DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON PEREIRA ALVES (PRESO)
CORRÉU
: CLEITON SANTOS MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON PEREIRA ALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 5843e3fd-a289-4ba0-8f1c-014d8cecf90f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 5843e3fd-a289-4ba0-8f1c-014d8cecf90f